Tribunal: TJDFT
Processo: 0728648-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ESTADO DE FUGA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que reconheceu a prática de falta grave pelo apenado, em razão de sua ausência prolongada e não justificada no cumprimento da pena no regime semiaberto, determinando a expedição de mandado de prisão e indeferindo pedido de indulto com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
2. A impetração sustenta nulidade da decisão por ausência de contraditório e ampla defesa, em razão da inexistência de audiência de justificação e de regular procedimento administrativo disciplinar. Argumenta-se que a mudança de endereço foi comunicada, que não houve dolo na conduta do apenado e que a fuga seria presumidamente descaracterizada por erro de comunicação entre os juízos.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o uso do habeas corpus para aferição da legalidade de mandado de prisão expedido no curso da execução penal, desde que presente ameaça concreta à liberdade de locomoção. 3.1. Writ parcialmente conhecido para analisar a legalidade da prisão.
4. A análise dos autos revela que a decisão questionada foi devidamente fundamentada na constatação de descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto, com inobservância prolongada do dever de apresentação e ausência de autorização judicial para transferência da execução penal para outra unidade da federação.
5. Embora não instaurado procedimento administrativo disciplinar, a ausência de audiência de justificação não se configura, pois o reconhecimento da falta grave foi condicionado à futura oitiva do apenado, após sua recaptura, conforme destacado pelo juízo de origem. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 941 da repercussão geral, firmou tese segundo a qual a audiência de justificação supre a ausência de PAD.
6. A existência de agravo em execução pendente não suspende, por si só, os efeitos da decisão que reconhece a falta grave e determina a regressão de regime, sendo necessária demonstração inequívoca de ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na hipótese dos autos.
7. A medida impugnada encontra amparo em elementos concretos extraídos dos autos da execução penal, não havendo falar em ilegalidade manifesta ou abuso de poder que justifique a intervenção excepcional pela via do habeas corpus.
8. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.